Tribunal: TJDFT
Processo: 0716915-33.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS DIGITAIS. DOLO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO NA SEGUNDA FASE. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica (arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha), com pena fixada em 01 mês e 18 dias de detenção, em regime aberto, com sursis e fixação de danos morais em R$ 300,00. O recorrente questiona a validade das provas, a configuração do dolo específico, a dosimetria da pena e a condenação cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as provas carreadas aos autos são idôneas para sustentar a condenação; (ii) apurar se houve dolo específico na conduta do réu; (iii) revisar a dosimetria da pena, especialmente a fração aplicada na segunda fase; e (iv) avaliar a legalidade e proporcionalidade da condenação por danos morais e o pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme e coerente com os demais elementos de prova — como mensagens enviadas por aplicativos, relatórios policiais e relatos de familiares —, assume especial valor nos crimes de violência doméstica, sendo apta a sustentar a condenação.
4. A configuração do crime de ameaça independe da concretização do mal prometido, bastando que a vítima tenha percebido como séria a ameaça, o que ocorreu diante da repetição das mensagens e do comportamento persecutório do acusado.
5. A alegação de ausência de perícia técnica nas mensagens eletrônicas não prospera quando a Defesa não requer a produção da prova em momento oportuno, operando-se a preclusão.
6. Na segunda fase da dosimetria, é de rigor a aplicação da fração de 1/6 para a agravante da violência doméstica (art. 61, II, "f", do CP), conforme entendimento consolidado do STJ, reduzindo-se a pena para 01 mês e 05 dias de detenção.
7. Verificado que a condenação por danos morais é proporcional aos fatos e encontra respaldo no Tema Repetitivo 983 do STJ, não há motivo para sua exclusão ou alteração.
8. O pleito de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução, conforme Súmula no 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "f", 68 e 147; CPP, art. 149; Lei 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 17; CF/1988, art. 93, IX.